Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Em caso de parceiro de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça é válida a intimação via sistema, sendo desnecessária a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.
2. A inércia do autor em cumprir a determinação judicial para dar andamento ao feito, após sua regular intimação, bem como a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, gera a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.